Tribunal: TJBA
Processo: 8049022-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049022-09.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRACI TEIXEIRA DA SILVA Advogado(s): MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BILATERAL E ARTRITE REUMATOIDE. ENCADERNADORA GRÁFICA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. LAUDOS MÉDICOS E PARECER DO CESAT. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente de acidente de qualquer natureza. 2. Conforme entendimento do STJ firmado nos Temas 156 e 416 de recursos repetitivos, o auxílio-acidente será devido quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução da capacidade laborativa e a atividade profissional, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença, e será concedido ainda que mínima a lesão. 3. No caso concreto, apesar da conclusão pericial pela inexistência de nexo causal, outros elementos probatórios dos autos, notadamente o parecer do CESAT (Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador) e os laudos médicos, comprovam a relação entre as patologias diagnosticadas e a atividade laborativa da autora como encadernadora gráfica por 25 anos, com movimentos repetitivos e postura antiergonômica. 4. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 479 do CPC). 5. Nas ações acidentárias, aplica-se o princípio do in dubio pro misero, que determina a interpretação do conjunto probatório de forma mais favorável ao segurado. 6. Recurso provido para reconhecer o direito ao auxílio-acidente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8049022-09.2019.8.05.0001, em que é Apelante, IRACI TEIXEIRA DA SILVA e Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA